Tribunal: TJSP
Processo: 1117977-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo/motocicleta. Preliminar afastada. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação e de diferença substancial entre a taxa contratada e a alegada taxa média de mercado. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price.

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo/motocicleta. Preliminar afastada. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação e de diferença substancial entre a taxa contratada e a alegada taxa média de mercado. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Tarifa de cadastro e registro de contrato. Licitude. Prestação do serviço demonstrada. Seguro. Abusividade. Contratação com empresa do mesmo grupo econômico do Banco-réu (PAN Seguros). Prática de venda casada. Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor. Repetição do indébito de forma simples, facultada compensação. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência mínima do Banco-réu. Recurso provido em parte.